Tribunal: TJPA
Processo: 0000036-14.1997.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000036-70.1997.8.14.0024
APELANTE: ENGETEL ENGENHARIA CIVILELETDE TELEC

APELADO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. VALOR DE MERCADO, DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. UTILIZAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO. MONTANTE CONTEMPORÂNEO À AVALIAÇÃO. PREÇO DA IMISSÃO NA POSSE. JUROS COMPENSATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO DE JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. MODIFICAÇÃO QUANTO AOS JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS, CUMULAÇÃO E JUROS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS.

1.

No presente caso, nos termos do Decreto Municipal nº. EB 0018/97, a desapropriação foi declarada como de
utilidade pública
, para a realização de uma obra pública, nos termos do art. 5º, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. Por essa razão, referida modalidade de intervenção supressiva, deveria ser precedida de pagamento de valor indenizatório prévio, justo e em dinheiro. Conforme determinação do art. 5º, XXIV da CF.

2.

Quanto o que vem a ser a justa indenização, o STJ a define como
não sendo transferência da propriedade, por qualquer negócio jurídico de direito privado. Não sucede, aí, venda do bem ao poder expropriante. Não se configura, outrossim, a noção de preço, como contraprestação pretendida pelo proprietário, 'modo privato'. O 'quantum' auferido pelo titular da propriedade expropriada é, tão-só, forma de reposição, em seu patrimônio, do justo valor do bem, que perdeu, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social.
(Tema nº. 397- REsp nº. 1116460/SP).

3.

A decisão do mérito depende da produção da prova pericial, conforme determinado pelo Decreto-Lei nº. 3.365/41, art. 14 c/c art. 156 do CPC. Desse modo, o juiz só poderá recusá-la na existência de motivo relevante, devidamente justificado. Diante da indispensabilidade do laudo pericial para a definição do valor a ser pago a título de indenização por desapropriação, ao caso deverá ser levada em consideração a primeira prova técnica produzida, qual seja, o laudo pericial de id. 455445 - Pág. 17 ou fl. 269, conforme previsão do art. 26 do Decreto-Lei nº. 3.365/41

4.

O valor da indenização será contemporâneo à avaliação. Desse modo, qualquer valorização ou mesmo depreciação ocorrida no imóvel não deve ser considerada se ocorrida após a emissão do laudo pericial, salvo na situação específica da área remanescente de propriedade do réu (art. 27, caput, do Decreto-Lei 3.365/1941).

5.

A sentença recorrida aplicou os valores encontrados na primeira perícia judicial elaborada para a causa (id. 455445 - Pág. 17 ou fl. 17), sendo ela a mais próxima da imissão na posse, que ocorreu em 22/04/1997 (id. 455436 - Pág. 27 ou fl. 29) e levou em consideração o valor do imóvel sem edificação, montante mantido na segunda avaliação quando se referiu a apenas o terreno.

Por conseguinte, é inegável que o preço do bem há de ser o relativo à imissão na posse, pois ali se dá a perda das características essenciais do domínio. A partir de então, o proprietário passa a dispor não mais do que uma propriedade meramente abstrata.

6.

Apelação conhecida e negado provimento.

7.

Em relação à
Remessa Necessária
, tenho por reexaminada a sentença e a modifico quanto aos juros moratórios, aos juros compensatórios, os honorários advocatícios e as custas e despesas processuais, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Em relação à Remessa necessária, a sentença foi
reexaminada modificada quanto aos juros moratórios, aos juros compensatórios, os honorários advocatícios e as custas e despesas processuais, nos termos da fundamentação

Plenário Virtual de 08/03/2021 a 15/03/2021.

Belém, 15 de março de 2021..

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
nos autos da
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
em face de
ENGETEL- ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
.

A inicial da ação desapropriatória relatou que através do Decreto Municipal n.° EB.0018/97, de 24 de fevereiro de 1997, foi declarada de utilidade pública para fins de desapropriação a área de 4.200m2 (quatro mil e duzentos metros quadrados), constituída dos lotes de terreno urbano, com a descrição, limites e confrontações seguintes: área urbana, sem benfeitorias, medindo 70m (setenta metros), sentido Norte pela Av. Haroldo Veloso; medindo: 70m (setenta metros), sendo Sul, pela Rua Santos Dumont; medindo 60m (sessenta metros), sentido Oeste pela Rua do SESP; e medindo 60m (sessenta metros) sentido Leste, confinando com a Vila Satélite do Banco do Brasil AS.; perfazendo um total de 4.200m2 (quatro mil e duzentos metros quadrados), imóvel este matriculado no Cartório do Primeiro Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Itaituba/Pará.

O valor da avaliação realizada pelo Município foi de R$ 12.437,71 (doze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) e o objetivo da desapropriação seria a construção da praça, que abrigará o anfiteatro municipal, bem como outras obras necessárias para apoio ao Centro Cultural de Itaituba, além de ter caráter urgente, uma vez que é complementação da área que engloba o antigo prédio da Prefeitura Municipal, o qual já foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, e abrigará a Casa da Cultura, museu, prescindindo iniciar de imediato os trabalhos de construção da referida obra.

Concluiu, ao pedir a expedição do mandado de imissão na posse e determinação da indenização no valor avaliado por si.

Apreciados os pedidos, foram julgados procedentes, nos seguintes termos:

Posto isso, julgo procedente a presente ação de desapropriação para o fim de incorporar o imóvel descrito na inicial ao património da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, mediante o pagamento da indenização no valor de RS 218.400,00. valor válido para setembro de 2007 data do laudo.

São devidos juros moratórios e correção monetária a partir dezembro de 2007, data da avaliação, consoante a IA' da lei 9494/97.

São devidos. ainda, Juros compensatórios à base de 12% ao ano, a partir do apossamento (Súmula 618/STF), correspondente, 22.04.1997(fis. 24), sendo irrelevante o fato de o imóvel ser ou não produtivo para a fixação dos juros compensatórios na desapropriação, isto porque os juros compensatórios são devidos tendo em vista a perda antecipada da posse que implica a diminuição da garantia da prévia indenização constitucionalmente assegurada (AgRe nos EDcl no REsp 1346451/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014. Dle 14/10/2014).

Anoto que os juros moratórios devem incidir sobre os compensatórios, já integrados ao valor da indenização (Súmula 102 do 5T1).

Condeno o requerente ainda ao pagamento das custas e despesas processuais bem corno honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da diferença entre o preço oferecido e o valor da indenização corrigidos. (art. 27, §I§ do Decreto-Lei 3365/41) montante este que remunera adequadamente a atividade desenvolvida.

Inconformado, o réu apelou da decisão em que apontou a ocorrência de erro material, já que as folhas apontadas na fundamentação da sentença não dizem respeito ao laudo pericial, mas sim de petição apresentada pelo Município.

Disse também que o erro material resta visível uma vez que os fundamentos da decisão foram contraditórios em relação à parte dispositiva da sentença, posto que o valor justo da indenização do imóvel seria aquele descrito no laudo de avaliação de fls. 233/234, qual seja R$ 365.400,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos reais) e não R$ 218.400,00 (duzentos e dezoito mil e quatrocentos reais).

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam pagos os R$ 365.400,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos reais), montante apontado pelo avaliador e sendo esse o correto, já que não dispõe do imóvel desde 1997.

Mesmo intimado, o Município não apresentou contrarrazões ao recurso.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
verificou a falta de interesse público primário e relevância social que tornasse necessária à sua manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
O recurso discute se o valor indenizatório definido é justo, conforme previsão do art. 5º, XXIV da CF.

Pois bem.

A Constituição Federal assegura o direito à propriedade (art. 5º, XXII da CF), que poderá sofrer intervenções do Estado, que decorrem do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. As justificativas existentes na ordem constitucional é a existência de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social (art. 5º, XXIV da CF).

No presente caso, nos termos do Decreto Municipal nº. EB 0018/97, a desapropriação foi declarada como de
utilidade pública
, para a realização de uma obra pública, nos termos do art. 5º, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. Por essa razão, referida modalidade de intervenção supressiva, deveria ser precedida de pagamento de valor indenizatório prévio, justo e em dinheiro. Conforme determinação do art. 5º, XXIV da CF.

Constituindo a discussão central do recurso, o valor da indenização a ser pago pelo Município de Itaituba em razão da desapropriação, o que torna oportuna a definição do que vem a ser justa indenização.

Quanto o que vem a ser a justa indenização, o STJ a define como
não sendo transferência da propriedade, por qualquer negócio jurídico de direito privado. Não sucede, aí, venda do bem ao poder expropriante. Não se configura, outrossim, a noção de preço, como contraprestação pretendida pelo proprietário, 'modo privato'. O 'quantum' auferido pelo titular da propriedade expropriada é, tão-só, forma de reposição, em seu patrimônio, do justo valor do bem, que perdeu, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social.
(Tema nº. 397- REsp nº. 1116460/SP)

Celso Bandeira de Melo
[1]
, citado por Carvalho Filho, disse que indenização justa é:

Aquela que corresponde real e efetivamente o valor do bem expropriado, ou seja, aquela cuja importância deixe o expropriado absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio”

Portanto, se conclui, através dos conceitos dados, que o valor a ser atribuído à área a ser desapropriada deverá levar em conta o valor de mercado, danos emergentes e lucros cessantes, mediante comprovação.

Aplicando os critérios de composição da indenização na presente ação, o avaliador ad-hoc, Sr. Mário Antonio Gonçalves de Carvalho, chegou a dois valores distintos, usando como método avaliativo o valor de mercado, tendo como base a compra e venda de imóveis realizados à proximidade do bem objeto da desapropriação (id.
455445 - Pág. 17 ou fl. 269)
. Que foram:

a)

Avaliação realizada em 13/12/2006
. Chegou ao valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) o metro quadrado, totalizando R$ 218.400,00 (duzentos e dezoito mil e quatrocentos reais), pela área total de 4.200m2 (quatro mil e duzentos metros quadrados).

b)

Avaliação realizada em 14/12/2007
(id. 455445 - Pág. 40/41 ou fls. 292/293). Acrescentou o valor de benfeitorias realizadas pelo Município, chegando ao montante de R$ 365.400,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos reais)
.

In casu
, a decisão do mérito depende da produção da prova pericial, conforme determinado pelo Decreto-Lei nº. 3.365/41, art. 14 c/c art. 156 do CPC. Desse modo, o juiz só poderá recusá-la na existência de motivo relevante, devidamente justificado.

No mesmo sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

(...)

4.
É entendimento assente nesta Corte Superior que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos
. Para acolher a tese do insurgente no sentido de que seria imprecindível realizar nova perícia ou complementar a existente, seria necessário promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ.

(...)

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no Ag 1341512/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 23/09/2019)

Diante da indispensabilidade do laudo pericial para a definição do valor a ser pago a título de indenização por desapropriação, ao caso deverá ser levada em consideração a primeira prova técnica produzida, qual seja, o laudo pericial de id. 455445 - Pág. 17 ou fl. 269, conforme previsão do art. 26 do Decreto-Lei nº. 3.365/41, que dispõe:

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.

§ 1º Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação; as úteis, quando feitas com autorização do expropriante
.
(Renumerado do Parágrafo Único pela Lei nº 4.686, de 1965)

§ 2º Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado, trimestralmente, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República
.
(Redação dada pela Lei nº 6.306, de 1978)

Segundo a legislação pátria, o valor da indenização será contemporâneo à avaliação. Desse modo, qualquer valorização ou mesmo depreciação ocorrida no imóvel não deve ser considerada se ocorrida após a emissão do laudo pericial, salvo na situação específica da área remanescente de propriedade do réu (art. 27, caput, do Decreto-Lei 3.365/1941).

Digo ainda, que a indenização abarcará as acessões e benfeitorias feitas
até a data da declaração de utilidade pública
, prevendo a lei, tão somente, as indenizações, após a imissão na posse, no caso de benfeitorias necessárias e úteis quando autorizadas pelo expropriante, situação que não ocorreu nos autos.

Requereu o apelante o pagamento do valor de R$ 365.400,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos reais), sem que tenha proporcionado qualquer benfeitoria útil ou necessária, anterior à imissão na posse ou posterior a ela. Justificou o valor requerido, levando em consideração as obras realizadas pelo próprio Município expropriante, portanto não existindo qualquer direito sobre o montante investido na área, já que até a declaração de utilidade pública, o imóvel não contava com qualquer edificação, como se denota dos documentos de id. 455436 - Pág. 8/9 ou fls. 10/11.

A sentença recorrida aplicou os valores encontrados na primeira perícia judicial elaborada para a causa (id. 455445 - Pág. 17 ou fl. 17), sendo ela a mais próxima da imissão na posse, que ocorreu em 22/04/1997 (id. 455436 - Pág. 27 ou fl. 29) e levou em consideração o valor do imóvel sem edificação, montante mantido na segunda avaliação quando se referiu a apenas o terreno.

Por conseguinte, é inegável que o preço do bem há de ser o relativo à imissão na posse, pois ali se dá a perda das características essenciais do domínio. A partir de então, o proprietário passa a dispor não mais do que uma propriedade meramente abstrata.

A explicação para a utilização da primeira avaliação realizada, é porque os malefícios havidos no imóvel, após a imissão, correm por conta do expropriante, quem seja, o ente público.

Do mesmo modo, qualquer valorização posterior também ocorre a sua conta. Essa, em suma, é a ideia ínsita à tradição da coisa, conforme preceituado no art. 868 do Código Civil,
in verbis:

Art. 237. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço; se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação.

Em conclusão, portanto, correto o valor definido pelo Juízo de 1º Grau, que levou em consideração o montante apurado pela 1ª perícia judicial, que definiu o justo preço a partir do imóvel sem edificação.

Entendimento abalizado pelo STJ:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA.

AFRONTA À SÚMULA. INADEQUAÇÃO. SÚMULA N. 518/STJ. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1.026, CPC/15 E DISSÍDIO. MULTA DOS DECLARATÓRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. JUSTA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 26 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL DECORRENTE DA INTERVEÇÃO DO EXPROPRIANTE. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação por utilidade pública com vistas à construção de espaço público de uso comum do povo, com sentença de procedência da ação e fixação da respectiva indenização.

II - O Tribunal a quo reformou parcialmente a sentença, fixando novo valor indenizatório.

RECURSO DE TEREZA TOMAZ SENA III - Não prospera a alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC de 2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, em decisão fundamentada.

RECURSO DE ANITA ZONICHEN MATOS IV - O recurso especial não se presta para alegação de ofensa a verbete sumular, por não se enquadrar no conceito de lei federal, sendo descabida a pretensão, in casu, de se afastar a multa de 1% aplicada nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n.

518/STJ. Dissídio não conhecido, pela incidência da Súmula n. 7/STJ.

V - Descabe, no âmbito do recurso especial, a alegação de afronta a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

RECURSO DO ESPÓLIO DE MILTON ANTONIO DOS REIS VI - Para se verificar eventual análise de violação do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 no tocante à multa dos declaratórios, o STJ entende ser necessária a incursão em elementos fático-probatórios, a ensejar a incidência do Óbice Sumular n. 7/STJ.

RECURSOS DE TEREZA, ANITA E ESPÓLIO
VII - Em relação à apontada violação do art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41, tema em comum aos três recursos especiais, sustenta-se, em síntese, a necessidade de o valor indenizatório ser contemporâneo à avaliação judicial. Esta Corte de Justiça tem firme entendimento no sentido da possibilidade de relativização do referido dispositivo, nas seguintes hipóteses: transcurso de longo período entre a imissão na posse e a avaliação oficial; valorização exagerada do imóvel, acarretando desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes, ou, ainda, quando comprovado que a valorização resultou de obra pública ou de infraestrutura realizada pelo próprio expropriante.

VIII - O acórdão recorrido está em consonância com tal entendimento, ao reduzir o valor indenizatório fixado na origem, à consideração do "[...] longo período entre a imissão na posse [...]" , e do fato de que as melhorias no imóvel sobrevieram de obras realizadas pela própria administração.

IX - Dissídio jurisprudencial a que não se conhece, por não traduzir o posicionamento desta Corte sobre a matéria e, ainda, por implicar o reexame de matéria fática e provas.

X - Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nesta parte, desprovidos.

(REsp 1793598/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REALIZAÇÃO DE DUAS PERÍCIAS. REGRA GERAL. INDENIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA À PRIMEIRA AVALIAÇÃO. 1. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. A segunda perícia, do que se extrai dos autos, já foi realizada e devidamente atacada por Agravo de Instrumento (fl. 216 e seguintes, e-STJ). Os fundamentos para a sua realização de ofício não devem ser aqui abordados em razão da nítida preclusão.

3.
Ao adotar o segundo laudo, houve violação do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/1941, que determina ser o valor da indenização contemporâneo à avaliação. Assim, qualquer valorização ou mesmo depreciação ocorrida no imóvel não deve ser considerada se ocorrida após a emissão do laudo pericial, salvo na situação específica da área remanescente de propriedade do réu (art. 27, caput, do Decreto-Lei 3.365/1941).

4.
Com efeito, não é de hoje que o STJ entende ser a regra que o valor da indenização seja contemporâneo à avaliação judicial, tendo em vista que o laudo inicial se reportou ao preço de mercado à época em que confeccionado. Embora haja exceções reconhecidas na jurisprudência, é imperioso o cuidado para que elas não se tornem regra, de modo a subverter o comando legal expresso
.

5. No mesmo sentido é o Parecer do Ministério Público Federal: "O erro do acórdão recorrido parece estar na premissa genérica de que o desenvolvimento econômico da região é motivo suficiente para a realização de nova perícia. No entender do tribunal de origem, tal circunstância, além de prejudicar a análise acerca do juízo de majoração ou diminuição do valor do bem, demonstraria que os expropriados não teriam sido devidamente indenizados [...] Ninguém duvidaria de que os malefícios havidos no imóvel, após a imissão, correm por conta do expropriante. Assim, se uma praga devastar o potencial agro-pastoril do imóvel, o problema é literalmente do ente público, que o deverá indenizar por quanto valia, quando da imissão. O mesmo se diga, em relação a inundações, incêndio e depredação, por exemplo. Se não se concebe que os danos à propriedade no curso do processo repercutam na fixação de seu preço, então, por simetria, dever-se-á admitir o mesmo em relação a benefícios advindos ao imóvel, naquele intervalo".

6. Devem os autos retornar à origem para considerar o marco de avaliação o do primeiro laudo pericial elaborado, adotando-o, ou reabrindo a instrução para apuração do quantum sem considerar a posterior valorização imobiliária.

7. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1784637/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019)

Ademais, o próprio apelante, através da petição de fl. 289 ou id. 455445 - Pág. 37, concordou com o primeiro laudo apresentado à fl. 269 ou id.
455445 - Pág. 17
, o que reforça ser a indenização justa.

Diante dos argumentos, resta irretocável a sentença atacada, já que levou em consideração o valor fixado pelo primeiro laudo pericial.

Em relação aos próximos itens, trata-se de matéria de ordem pública, assim como foram enfrentados pela sentença objurgada, portanto deverão ser devidamente delimitados segundo a lei e a jurisprudência dominante em grau de reexame necessário.

Quanto aos juros compensatórios
:

a) Deverão incidir a partir da imissão na posse do Município em 22/04/1997, conforme o Enunciado nº. 164 da Súmula do STF.

b)

Percentual de 12% (doze por cento) até o dia 11/06/1997, data anterior à vigência da MP1577/97, conforme o Tema nº. 126 dos Recursos Repetitivos (REsp 1111829/SP e Pet 12344/DF).

c)

Percentual de 6% (seis por cento) após o dia 11/06/1997, que incidirá até a data da expedição do precatório (Tema 211 do STJ- REsp 1118103/SP).

d)

Incidência dos juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença (ADI nº. 2.332/DF).

Dos juros moratórios
:

a)

Deverá incidir no percentual de 6% (seis por cento), conforme o art. 15-B do Decreto-Lei nº. 3.365/41;

b)

Percentual aplicado às desapropriações que estejam em curso, quando a Medida Provisória nº. 1.577/97 foi editada, nos termos do Enunciado da Súmula Vinculante nº. 17 do STF.

c)

O início da sua incidência será a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o precatório deveria ter sido pago, não incidindo durante o prazo constitucional para pagamento de precatórios judiciais nos moldes da Constituição.

d)

Quanto ao índice a ser aplicado, nos termos do Tema nº. 905 dos Recursos Repetitivos (REsp. nº. 1495144/RS), o STJ o definiu da seguinte forma:
3.1.2. Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas

e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica

a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei

11.960/2009),

nem

para compensação da mora nem para remuneração do

capital.

Da cumulação dos juros
.

Como a ação expropriatória data de
04/04/1997,
deverá incidir o entendimento vinculado na
Pet nº. 12344/DF
, que revisou os Temas 1071, 1072, 1073, 283, 126, 184, 280, 281 e 282 e publicado em 13/11/2020.

A tese jurídica fixada, definiu que:

"
As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios)
, 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei)
somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34
."

Destarte, como a indenização discutida nos autos da desapropriação, é anterior a 12.01.2000, os juros compensatórios e moratórios poderão ser cumulados.

Dos honorários advocatícios
.

Nos termos do art. 27, §1º do Decreto-Lei nº. 3.365/41, será responsabilidade do desapropriante o pagamento dos honorários, quando o valor da indenização for superior ao preço oferecido pelo ente estatal.

A sua base de cálculo é a diferença entre a oferta e a indenização corrigidas ambas monetariamente. Conforme determinação do Enunciado nº. 617 da Súmula do STF.

Fixados os parâmetros, mostra-se justo e legal o percentual de 5% (cinco por cento) estipulados pelo magistrado de piso, nos termos do §1º do art. 27 do Decreto-Lei nº. 3.365/41, devendo ser mantido sem qualquer limitação quanto ao valor a que se chegar à apuração da diferença (ADI 2.332-2).

Bem como, deverá ser aplicado o Enunciado nº. 131 da Súmula do STJ, que dispõe:

Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas. (SÚMULA 131, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/04/1995, DJ 24/04/1995, p. 10455)

Das custas e despesas judiciais
.

Diferentemente do que foi fixado na sentença, o Município de Itaituba não poderá ser condenado ao pagamento de custas e despesas judiciais, pois é isento de tal obrigação pela Lei Estadual nº. 8.328/15, art. 40, inciso I.
In verbis:

Art. 40.
São isentos do pagamento das custas processuais
:

I- a União, os Estados,
os Municípios
, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Diante disso, reviso a sentença neste capítulo, excluindo a condenação do Município ao pagamento de custas e despesas processuais.

DISPOSITIVO
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em relação à Remessa Necessária, tenho por reexaminada a sentença e a modifico quanto aos juros moratórios, aos juros compensatórios, os honorários advocatícios e as custas e despesas processuais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

[1]
Manual de direito administrativo. 30 ed. Editora Atlas: São Paulo. 2016. p. 907.

Belém, 15/03/2021